Tribunal: STF
Processo: HC 210548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio, Tortura, Ocultação de cadáver e corrupção de menores. Alegação de nulidade. Prejuízo. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Não há como censurar os fundamentos adotados pelo acórdão impugnado para recusar a tese de nulidade do processo-crime que resultou na condenação dos pacientes.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.